Tribunal: TJSP
Processo: 2003342-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência deferida para obrigar a operadora de saúde a autorizar procedimento cirúrgico e fornecer os materiais necessários, conforme prescrição do médico assistente da autora. Inconformismo da operadora de saúde ré. Manutenção da decisão agravada. Autora foi diagnosticada com estenose severa do canal lombar, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência deferida para obrigar a operadora de saúde a autorizar procedimento cirúrgico e fornecer os materiais necessários, conforme prescrição do médico assistente da autora. Inconformismo da operadora de saúde ré. Manutenção da decisão agravada. Autora foi diagnosticada com estenose severa do canal lombar, com indicação de tratamento cirúrgico. Perigo de dano. A demora na realização da cirurgia pode agravar o quadro clínico da autora, com alto risco de progressão do quadro neurológico e possibilidade de lesão irreversível. Probabilidade do direito. Elementos que demonstram a ausência de liberação de todos os procedimentos prescritos e insumos necessários à cirurgia. Entendimento de que o médico que assiste a autora possui melhor capacidade de prescrever o tratamento adequado, incluindo os procedimentos e materiais pertinentes. Precedentes desta Câmara. Aplicação, por analogia, das Súmulas no 95 e 102 deste Eg. Tribunal. Recurso desprovido.